Tribunal: STJ
Processo: 0373021-73.2023.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 200577 - DF(2023/0373021-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: (VIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

-
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL)
ADVOGADOS
: RENATA DE SOUZA MAEDA - DF021517
MILENE ARÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA - DF034193
AGRAVADO
: GLAUBER SANTOS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: HEITOR FRANCISCO GOMES COELHO - DF002599
MARIA DE LOURDES SILVA DE MELO - DF005696
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE FALENCIAS, RECUPERACOES
JUDICIAIS, INSOLVENCIA CIVIL E LITIGIOS EMPRESARIAIS
DE BRASILIA - DF
SUSCITADO
: JUIZO DA 3A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE INVASÃO DA
SÚMULA N. 480/STJ.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juízo da recuperação judicial
não detém competência para decidir sobre constrição de bens de sócio
incluído no polo passivo da execução em razão da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa recuperanda.
2. Nessa linha, inexiste conflito entre os juízos, em razão da incidência da
Súmula n. 480/STJ.
3. O
-A da
é aplicável aos casos
art. 82
Lei n. 11.101/2005
envolvendo empresas falidas, e não às em recuperação judicial, caso da
agravante.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026 11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54951049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: dd6cf159-6551-4424-aa52-51fb9c2f223c

Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54951049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: dd6cf159-6551-4424-aa52-51fb9c2f223c

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 200577 - DF(2023/0373021-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: (VIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

-
EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL)
ADVOGADOS
: RENATA DE SOUZA MAEDA - DF021517
MILENE ARÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA - DF034193
AGRAVADO
: GLAUBER SANTOS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: HEITOR FRANCISCO GOMES COELHO - DF002599
MARIA DE LOURDES SILVA DE MELO - DF005696
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE FALENCIAS, RECUPERACOES
JUDICIAIS, INSOLVENCIA CIVIL E LITIGIOS EMPRESARIAIS
DE BRASILIA - DF
SUSCITADO
: JUIZO DA 3A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE INVASÃO DA
SÚMULA N. 480/STJ.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juízo da recuperação judicial
não detém competência para decidir sobre constrição de bens de sócio
incluído no polo passivo da execução em razão da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa recuperanda.
2. Nessa linha, inexiste conflito entre os juízos, em razão da incidência da
Súmula n. 480/STJ.
3. O
-A da
é aplicável aos casos
art. 82
Lei n. 11.101/2005
envolvendo empresas falidas, e não às em recuperação judicial, caso da
agravante.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por VIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão monocrática
de minha relatoria (fls. 295-301), que não conheceu do conflito de competência.
A parte agravante alega que (fls. 305-318):

Documento eletrônico VDA54461351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: fa8be2ad-9609-400c-a3ed-913d929b01c3

Trata-se de conflito de competência suscitado pela
Agravante em face do juízo de direito da vara de Falências,
Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios do DF,
no qual tramita os autos de sua recuperação judicial
(0718798-87.2019.8.07.0015), e do Juízo da 3a Vara do
Trabalho de
no qual se processa a execução
Brasília/DF,
trabalhista n.o 0000625-65.2016.5.10.0003, movida por
Glauber Santos do Nascimento.
[...]
Após a correta habilitação do crédito pelo interessado
Glauber Santos do Nascimento no valor de R$ 300.174,63
(trezentos mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e
três centavos), homologação do PRJ e indicação dos dados
bancários, a Recuperanda iniciou os pagamentos, e repita-
se, em estrita conformidade com o PRJ, tendo realizado,
até o presente momento, o pagamento de R$ 176.496,22
(cento e setenta e seis mil reais, quatrocentos e noventa e
seis reais e vinte e dois centavos), montante que representa
mais de 50% do crédito do reclamante, sendo que há
previsão do pagamento de outra parcela no corrente mês (
), no importe de R$3.128,55 (três mil, cento e
novembro/23
vinte oito reais e cinquenta e cinco centavos), nos moldes
da cláusula 52 do PRJ.Entretanto, embora devidamente
habilitado na Recuperação Judicial e tendo começado a
receber seu crédito, o
decidiu
interessado/reclamante
buscar o recebimento do seu crédito em ambas as esferas,
trabalhista e recuperacional.A situação se agrava, pois o
busca a satisfação integral de seu
interessado/reclamante
crédito (sem deságios previstos no Plano) através do IDPJ
na esfera trabalhista.
Para isso, solicitou a instauração da desconsideração da
personalidade judicial (“IDPJ") no juízo trabalhista. Tal
solicitação foi embasada em argumentos frágeis, alegando
que a empresa estava plenamente ativa comercialmente, o
que é evidente no contexto da Recuperação Judicial,
devendo, portanto, responsabilizar os sócios sobre as
“dificuldades e necessidades sofridas pelo ex empregado”.
[...]
Apesar de estar devidamente habilitado e recebendo de
acordo com o PRJ aprovado, o interessado/reclamante
busca obter a totalidade do seu crédito (valor original sem
os deságios aprovados) fora do âmbito da recuperação
judicial, por meio da 3a VT de Brasília.
[...]
Na decisão agravada, D. Min. Relator destacou que não
compete o juízo recuperacional interferir no IDPJ
instaurado na justiça do trabalho. No entanto, data vênia, o
entendimento da Agravante é que não há a premissa
MAIOR que legitime a instalação do IDPJ naquele juízo
laboral: a inadimplência no pagamento por parte da
ou mesmo solidariedade sem
Recuperanda/Agravante
benefício de ordem entre as Recuperandas e seus Sócios
Diretores, ficando afastada hipótese do enunciado
e/ou
O sistema falimentar – aqui incluso a recuperação
480/STJ.
judicial – é uma resposta ao crédito. Uma espécie de
cobrança coletiva compulsória que busca maximizar o
ativo do devedor. Caso contrário, se encaixaria nas
Documento eletrônico VDA54461351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: fa8be2ad-9609-400c-a3ed-913d929b01c3

cobranças individuais onde quem reivindica primeiro um
crédito geralmente tem direito a ser pago primeiro, que é
ocorre com a execução ativa e IDPJ instaurando no âmbito
trabalhista.
[...]
O que ocorre no presente caso é que o
quer receber a totalidade dos seus
reclamante/interessado
créditos no curso do processo trabalhista inclusive antes do
tempo previsto no plano, enquanto na recuperação judicial
ou na falência os outros credores ficavam sujeitos a
receberem percentual menor (por conta dos deságios
previstos no plano de recuperação judicial), ou seja, uma
total ruptura do princípio da par condictio creditorium,
prática vedada no processo falimentar.A situação se agrava
pois o
já começou a receber pela
interessado/reclamante
recuperação judicial, que está rigorosamente em dia, mas
busca por meio do IDPJ da empresa satisfazer seu crédito
de forma integral e antes de todos os outros credores com a
inclusão do sócio da recuperanda no polo passivo da
execução.Se decisões arbitrárias como a do MM Juízo da
13a VT de
continuar em voga há de reconhecer
Brasília/DF
a não necessidade da existência do juízo universal, que tem
a competência para dirimir os conflitos entre os credores e
a empresa recuperanda, assim declarado judicialmente,
julgando todas as ações que envolvam interesses da
sociedade. Ademais, a universalidade do juízo falimentar
decorre de disposição legal, nos termos dos arts. 3o e 76,
ambos da lei 11.101/2005.
[...]
E como dito a cláusula 83 do PRJ determinou a extinção
das execuções judiciais contra a recuperanda relativas a
créditos concursais, entretando o que temos é a
continuidade de uma execução trabalhista contra a
Recuperanda cumulada com a instauração de um IDPJ
contra seus sócios e diretores.
[...]
O prosseguimento da execução com redirecionamento aos
sócios e desconsideração da personalidade jurídica, faz
com que o pagamento do crédito do reclamante configure
pagamento antecipado de crédito sujeito à recuperação
judicial, beneficiando um credor específico em detrimento
dos demais. Não só isso, esse pagamento imediato
configuraria crime de favorecimento de credores, na forma
do
da
O Superior Tribunal de
art. 172,
Lei 11.101/2005.
Justiça possui pacífico entendimento, em reiteradas
decisões de que créditos sujeitos à recuperação judicial
devem ser decididos pelo Juízo Recuperacional, pois é esse
o juízo prevento e competente para tanto.
[...]
O PRJ da Agravante busca sanear eventual problema na
sua origem: novando o crédito e proibindo a continuação
de qualquer execução, resultando na sua extinção
correspondente. Na hipótese em que Sócios e Diretores
fazem parte do polo passivo da execução antes do
ajuizamento da recuperação judicial, o crédito estará
protegido de acordo com o artigo 49, §1o da
o que definitivamente não é o caso dos
Lei 11.101/2005,
Documento eletrônico VDA54461351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: fa8be2ad-9609-400c-a3ed-913d929b01c3

autos, dado que o incidente (IDPJ) foi instaurado após o
ajuizamento e deferimento da recuperação judicial da
Agravante.

Postula a reforma da decisão agravada para que seja declarada a
competência do juízo da recuperação judicial, com a nulidade dos atos decisórios
emanados da execução.
A parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 323-331, requerendo a
aplicação da multa por litigância de má-fé.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ao não conhecer do conflito de competência, a decisão agravada foi clara
ao aduzir que (fls. 297-300):
Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ,
sintetizada no enunciado
"O juízo da recuperação
480/STJ,
judicial não é competente para decidir sobre a constrição
de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da
empresa".
[...]
Na hipótese, conforme se depreende dos autos, o juízo
trabalhista não realizou ato constritivo em relação ao
patrimônio da recuperanda, redirecionando a execução
contra o patrimônio dos sócios por meio da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa (fls.
195-201 e 202-210), de modo que o presente caso se
adequa aos precedentes acima referidos.
Destaco, relativamente à alegação da suscitante quanto à
aplicação
ao
presente
caso
do
o-C
da

art.
6
que tal argumento não procede, na
Lei n. 11.101/2005,
medida em que a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa para a responsabilização dos sócios da
recuperanda, nos moldes adotados pela Justiça do
Trabalho, decorreu em atenção a disposição de lei (art. 50
do CC) (fls. 195-201), não competindo ao juízo da
recuperação judicial interferir nesse aspecto, conforme
julgados acima. Eventual insurgência quanto à medida
adotada pelo juízo da execução deve ser impugnada na
seara da Justiça laboral, utilizando-se dos meios
processuais cabíveis para o caso.Ainda quanto ao ponto,
importa ressaltar que referido dispositivo não impede a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
recuperanda ou falida, devendo o magistrado conduzir a
responsabilização caso preenchidos os requisitos contidos
Documento eletrônico VDA54461351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: fa8be2ad-9609-400c-a3ed-913d929b01c3

no
do Código Civil, conforme, inclusive, estabelece
art. 50
o
-A da
envolvendo as empresas
art. 82
Lei n. 11.101/2005,
falidas.Já em relação à alegada inobservância do
-A
art. 82
da Lei n. 11.101.2005, destaco, nada obstante a relevância
da discussão jurídica ali tratada, que não há se cogitar de
sua incidência na hipótese, na medida em que, nos termos
do
o, § 1o, III, da
tal norma só
art. 5
Lei 14.112/2021,
incidirá sobre os pedidos de recuperação judicial ajuizados
após o início de vigência da Lei (
), o que, a teor
23/1/2021
das informações constantes dos autos, não é o caso, pois o
pedido de recuperação judicial do Grupo Via foi ajuizado
em
(fls. 4 e 38-45).Por fim, quanto aos casos
8/8/2019
indicados pela suscitante e analisados na ocasião do
julgamento dos CCs

e
180.934/RS,
185.909/RS
ressalto que eles não se assemelham à
190.106/RS,
presente hipótese, porque lá havia expressa previsão no
plano de recuperação judicial da recuperanda quanto à
impossibilidade de prosseguimento de execuções contra os
sócios da empresa, enquanto aqui não há tal impedimento,
conforme se depreende da leitura da cláusula 83 contida no
plano de recuperação judicial (fl. 81).Incide, assim, na
hipótese, o enunciado
: "O juízo da recuperação
480/STJ
judicial não é competente para decidir sobre a constrição
de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da
empresa".Ante o exposto, com fundamento no art. 955,
parágrafo único, inciso I, do CPC, não conheço do conflito
de competência.

Percebe-se que a decisão agravada consignou que não houve ato constritivo
em relação ao patrimônio da recuperanda, pois o Juízo do trabalho desconsiderou a
personalidade jurídica da empresa para incluir o sócio no polo passivo da execução. Tal
circunstância ensejou o não conhecimento do conflito em razão da aplicação da
que dispõe: "O juízo da recuperação judicial não é competente para
Súmula n. 480/STJ,

decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa".
A conclusão embasou-se em entendimento pacificado nesta Corte,
consoante os inúmeros julgados citados na decisão ora atacada.
A propósito, confiram-se, ainda, os seguintes julgados:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
TRABALHISTA
E
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM FACE DOS
SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não caracteriza conflito de competência a determinação
feita pelo Juízo do Trabalho de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa em
recuperação judicial, direcionando os atos de execução
provisória para os sócios da suscitante. Isso, porque, em
princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido
contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do
Documento eletrônico VDA54461351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: fa8be2ad-9609-400c-a3ed-913d929b01c3

mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à
recuperação judicial. Precedentes.
2. Ainda que na execução principal se tenha realizado
pagamentos em conformidade com os critérios definidos
no Plano de Recuperação Judicial, não há óbice ao
prosseguimento da execução na Justiça do Trabalho, a fim
de que se busque a satisfação dos saldos dos créditos
reconhecidos aos exequentes, por meio da desconsideração
da personalidade jurídica, sendo a discussão sobre a
existência de saldo ou não, adstrita a ser feita perante o
Juízo da execução, não sendo fato caracterizador de
conflito de competência.
3. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua
competência, não se configura conflito positivo.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC n.
relatora Ministra Maria
202.730/RS,
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 12/11/2025,
DJEN de
)
18/11/2025.

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 480/STJ.
INVASÃO
DA
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
RECUPERACIONAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1.
Consoante
o
entendimento
consolidado
na
"o juízo da recuperação judicial não é
Súmula n. 480/STJ,
competente para decidir sobre a constrição de bens não
abrangidos pelo plano de recuperação da empresa".
2. Nesse contexto, é firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que a Justiça do Trabalho, no âmbito da
legislação
específica,
possui
competência
para
desconsiderar a personalidade jurídica e redirecionar a
execução em face dos sócios não abrangidos pelos efeitos
da recuperação judicial.
Conflito de competência não conhecido.
(CC n.
relator Ministro Humberto Martins,
214.989/RJ,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
8/10/2025,
)
13/10/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
DE
CRÉDITO
TRABALHISTA.
INCLUSÃO
DE
COOBRIGADOS
NO
POLO
PASSIVO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
COMPETÊNCIA
INDISTINTA DA JUSTIÇA COMUM E DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE INVASÃO DE
ATRIBUIÇÕES
JUDICIAIS.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, a
Justiça do Trabalho tem competência para decidir acerca
da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
em recuperação judicial, bem como para, em consequência,
incluir coobrigado no polo passivo da execução, pois tal
mister não é atribuído com exclusividade a um
Documento eletrônico VDA54461351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: fa8be2ad-9609-400c-a3ed-913d929b01c3

determinado Juízo ou ramo da Justiça.
2. Nesses casos, de redirecionamento da execução para
coobrigados, a jurisprudência desta egrégia Corte firmou o
entendimento de não reconhecer a existência de conflito de
competência, porquanto não há dois juízes decidindo
acerca do destino do mesmo patrimônio.
3. Incidência da Súmula 480 desta Corte: "O juízo
da recuperação judicial não é competente para decidir
sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de
recuperação da empresa."
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 188.933/SP,
relator Min. RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
DJe de
)
14/02/2023,
06/03/2023.

Quanto à argumentação da agravante no tocante à aplicação do
-A da
art. 82
destaco que tal dispositivo aplica-se às empresas falidas e não às
Lei n. 11.101/2005,
empresas em recuperação judicial, como é o caso dos autos. Veja que esse artigo está
contido no "Capítulo V" da lei, que contém disposições sobre a falência.
Ademais, nos termos do
o, § 1o, III, da
tal norma
art. 5
Lei n. 14.112/2020,
só incidirá sobre os pedidos de falência ajuizados após o início de vigência da lei (
).
23/1/2021
Por fim, o fato de ter sido iniciado o pagamento do exequente em razão do
cumprimento do Plano de Recuperação Judicial não descaracteriza a incidência da
cabendo à suscitante adotar as medidas judiciais cabíveis com o fim
Súmula n. 480/STJ,
de amortizar o crédito na execução trabalhista.
Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada.
Por fim, com relação ao pedido do agravado, deixo, por ora, de condenar
a agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois não configuradas as
condutas elencadas no
do CPC, visto que, em tese, "o exercício regular do direito
art. 80
constitucional de recorrer não enseja condenação do ora agravante às penalidades por
litigância de má-fé e multa" (AgInt no AgRg nos
relator Ministro
EREsp 1.433.658/SP,
Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
.
25/11/2016)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:27
Código de Controle do Documento: fa8be2ad-9609-400c-a3ed-913d929b01c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 200.577 / DF
Número Registro: 2023/0373021-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006256520165100003 07187988720198070015 6256520165100003 7187988720198070015
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : (VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL)
ADVOGADOS : RENATA DE SOUZA MAEDA - DF021517
MILENE ARÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA - DF034193
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE FALENCIAS, RECUPERACOES
JUDICIAIS, INSOLVENCIA CIVIL E LITIGIOS EMPRESARIAIS DE
BRASILIA - DF
SUSCITADO
: JUIZO DA 3A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - DF
INTERES.
: GLAUBER SANTOS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : HEITOR FRANCISCO GOMES COELHO - DF002599
MARIA DE LOURDES SILVA DE MELO - DF005696
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : (VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL)
ADVOGADOS : RENATA DE SOUZA MAEDA - DF021517
Documento eletrônico VDA54949236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:30
Código de Controle do Documento: ec64baf2-fc6c-453f-84e9-37ffd0765b7d

MILENE ARÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA - DF034193
AGRAVADO
: GLAUBER SANTOS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : HEITOR FRANCISCO GOMES COELHO - DF002599
MARIA DE LOURDES SILVA DE MELO - DF005696
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE FALENCIAS, RECUPERACOES
JUDICIAIS, INSOLVENCIA CIVIL E LITIGIOS EMPRESARIAIS DE
BRASILIA - DF
SUSCITADO
: JUIZO DA 3A VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - DF
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:30
Código de Controle do Documento: ec64baf2-fc6c-453f-84e9-37ffd0765b7d